Tribunal: STF
Processo: AI 868707
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA, FORTE NA REGRA DO ART. 557, ‘CAPUT’, DO CPC. Tratando-se de matéria compreendida entre as hipóteses do art. 557, posicionamento do Tribunal e do STJ acerca do tema, autorizado está o Relator ao julgamento singular, procedimento que visa uma jurisdição mais célere.



    DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS A NECESSITADO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. Vencido o Estado na demanda, não tem a Defensoria Pública direito à verba honorária sucumbencial, uma vez que é órgão do próprio Estado, desprovida de personalidade jurídica própria, que presta função jurisdicional essencial ao Estado, conforme preceitua a Lei Complementar Federal n. 80/94 e Leis Estaduais 9.230/91 e 10.194/94. Há confusão entre credor e devedor. Inteligência do 
art. 138 do novo Código Civil. Precedentes do TJRGS e STJ. 



    Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de repercussão geral da matéria posta nos presentes autos (fl. 4, e-doc. 25).



    4. O agravante argumenta que, “em sentença de fls. 192/197, a Magistrada a quo julgou a demanda procedente, condenando o Estado, a fornecer os medicamentos Entacapone e Levedopa+Benserazida, e ainda condenou o réu ao pagamento das custas. Com relação aos honorários advocatícios devidos ao FADEP, deixou a sentença de condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado” (fl. 4, 
e-doc. 5).



    Pede o provimento do presente recurso para “reconhecer à Defensoria Pública a possibilidade de receber honorários advocatícios quando o vencido for o Estado do Rio Grande do Sul em razão da inexistência de confusão entre os dois, dada a autonomia da primeira, com o depósito dos valores correspondentes ao FADEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, na forma das disposições constitucionais invocadas” (fl. 12, e-doc. 5).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os arts. 5º, 134 e 168 da Constituição da República.



    5. Em 25.8.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proferiu a seguinte decisão:



    “Interpostos agravos, Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (Agravo de Instrumento n. 1.233.581/RS) e Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a esta Corte, em razão do RE 566.974 (Tema 6).



    O processo foi sobrestado em razão do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal ( evento 3, PROCJUDIC4 fls. 59/60). 



    Intimada a Defensoria Pública, ante o falecimento do autor, sobrevém manifestação no sentido de que ‘permanece o interesse no prosseguimento do feito em relação ao recurso especial (fls. 311/323) e ao recurso extraordinário (fls. 325/344) interpostos pela parte autora, tendo por objeto a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor do FADEP’ (evento 3, PROCJUDIC4 fl. 72).



    2. O feito há de ser novamente submetido ao prudente alvitre do Supremo Tribunal Federal.



    (...).



    Na espécie, contudo, o recurso extraordinário tem como objeto apenas o cabimento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, matéria que guarda aderência à tratada no RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral. 



    Conseguinte, não estando em discussão a dispensação de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, revela-se prudente seja feita nova remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, por medida de extrema cautela, reencaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal ao efeito de se ensejar nova análise do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 



    7. Ao reconhecer que “não tem a Defensoria Pública direito à verba honorária sucumbencial, uma vez que é órgão do próprio Estado”, o Tribunal de origem destoou do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, em que este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público 
que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’” (DJe 16.8.2023).



    Em 2.10.2023, este Supremo Tribunal julgou os embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n. 1.140.005 (Tema 1.002), acolhendo-os parcialmente para modular os efeitos da decisão, para explicitar que a tese de julgamento firmada não atingiria decisões transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.



    O acordão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para admitir o recurso extraordinário e a ele dar provimento (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da demanda no ponto controvertido neste recurso (relativo aos honorários devidos aos defensores) e decida com observância ao decidido no Tema 1.002 da repercussão geral, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora